Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731547-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALDELI FONSECA MANDOVANO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Considerando o teor da petição de ID 28897769, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando informações acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor, bem como eventual preclusão. Deverão acompanhar o ofício os documentos de IDs 22260937 e 28897769. Confiro ao presente despacho força de ofício. 2. Sem prejuízo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar aos autos a planilha de cálculos referente à superpreferência constitucional deferida à credora no ID 21315898. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac